Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711734-23.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PRISCILLA GOMES LACERDA RECORRIDO: K &amp; V PARQUE DE DIVERSOES LTDA, RHAYNA PROFETA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA SOUZA CARNEIRO DE MENDONCA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 24659601, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010